Tribunal: TJDFT
Processo: 0727166-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INUTILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos de automóvel alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia apresentada consiste em estabelecer se o magistrado deve deferir a penhora dos direitos aquisitivos de veículo do executado quando o saldo devedor atrelado à alienação fiduciária ultrapassa o valor de arrematação do bem.
III. Razões de decidir
3. Cabe ao magistrado indeferir postulações meramente protelatórias, a fim de assegurar o respeito aos princípios da celeridade e da economia processual.
4. No caso, o pedido de penhora sobre direitos aquisitivos de veículo financiado para quitação de dívida entre particulares se mostra inútil, uma vez que eventual venda do veículo não seria suficiente sequer para saldar as dívidas tributárias, administrativas e financeiras vinculadas.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
“O magistrado, em obediência aos princípios da economia e celeridade processual, deve indeferir a penhora dos direitos aquisitivos de veículo do executado quando o saldo devedor atrelado à alienação fiduciária ultrapassa o valor de arrematação do bem.”